Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725370-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDO VIERA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, verifico que os autos originários se referem à liquidação provisória de sentença, com pedido de exibição das cópias das cédulas de crédito rurais (autos de n.o 0749352-42.2022.8.07.0001) em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília. No refrido processo declinou-se da competência para a Comarca de Água Doce/SC. Em consulta ao sistema do PJE, verifico que, anteriormente, o agravante ajuizou ação de exibição de documentos para obrigar o Banco do Brasil a apresentar as cédulas de crédito rurais firmadas pelo autor, autos de n.o 0748017-85.2022.8.07.0001, que está tramitando na 12a Vara Cível de Brasília. No referido processo foi declinada a competência para a comarca de Treze Tilias - SC. Observa-se, inclusive, que já foi interposto recurso anteriormente, que está em tramitação na 5a Turma Cível, relator o i. Des. Fábio Eduardo Marques. Nesse contexto, ao que tudo indica, existem duas ações judiciais em tramitação com coincidência parcial dos objetos. Desse modo, antes de apreciar a liminar e a competência desta relatora, com fulcro no art. 10 do CPC, determino que o agravante se manifeste sobre a tramitação de duas ações judicias com coincidência parcial dos objetos. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora